Tribunal: TCU
Processo: 039.647/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria de MATIAS BARBOZA BATISTA (CPF: XXX.491.741-XX) no cargo de Analista Legislativo do Senado Federal, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria de Matias Barboza Batista, no cargo de Analista Legislativo do Senado Federal, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU; c/c o art. 19, inciso II, da IN TCU 78/2018, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria referente a Matias Barboza Batista, negando-lhe o respectivo registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Senado Federal que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, o pagamento decorrente da vantagem "opção" de que trata o art. 2o da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2006), do ato considerado ilegal, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. promova o destaque da parcela de quintos incorporada com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001, mantendo-se o pagamento da vantagem até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; 9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação, emita novo ato de concessão de aposentadoria e submeta-o ao Tribunal, após suprimida a irregularidade que ensejou a apreciação pela ilegalidade; 9.3.4. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação deste acórdão, do inteiro teor da deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso perante o TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso o recurso não seja provido; 9.3.5. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta deliberação, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado está ciente do julgamento deste Tribunal.